Tribunal: TJES
Processo: 5035790-49.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035790-49.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RECORRIDO: MARIA HENDRIKA HERSBACH NAGEM e outros (3)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA REQUERIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR DÉBITO INEXISTENTE. RECURSO DA PRIMEIRA RECORRENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA RECORRENTE NÃO CONHECIDO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que determinou a retirada de restrição negativa em nome da consumidora, em razão da inexistência do débito. Alega-se ausência de negativação e ausência de responsabilidade. Subsidiariamente requer a redução do quantum indenizatório.

2. Recurso inominado interposto por BANCO SANTANDER visando o reconhecimento da ilegitimidade passiva; existência da contratação, bem como ausência de negativação; e subsidiariamente a redução do quantum indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se houve o pagamento da fatura e se a falha na prestação de serviço das requeridas gera danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado da primeira requerida conhecido e improvido. Recurso inominado da segunda requerida não conhecido.

Tese de julgamento:
"1. O recurso inominado deve conter impugnação específica aos fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento por afronta ao princípio da dialeticidade. 2. a prestadora do serviço falhou em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora,"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.010, II; art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº.: 5035790-49.2024.8.08.0024

RECORRENTES:
CREDIATIVOS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA. e

ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

NÃO PADRONIZADOS

BANCO SANTANDER BRASIL S/A

RECORRIDOS:
MARIA HENDRIKA HERSBACH NAGEM

BANCO SANTANDER BRASIL S/A

CREDIATIVOS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA. e

ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

NÃO PADRONIZADOS

JUIZ SENTENCIANTE: MAIZA SILVA SANTOS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA REQUERIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR DÉBITO INEXISTENTE. RECURSO DA PRIMEIRA RECORRENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA RECORRENTE NÃO CONHECIDO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que determinou a retirada de restrição negativa em nome da consumidora, em razão da inexistência do débito. Alega-se ausência de negativação e ausência de responsabilidade. Subsidiariamente requer a redução do quantum indenizatório.

2. Recurso inominado interposto por BANCO SANTANDER visando o reconhecimento da ilegitimidade passiva; existência da contratação, bem como ausência de negativação; e subsidiariamente a redução do quantum indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se houve o pagamento da fatura e se a falha na prestação de serviço das requeridas gera danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado da primeira requerida conhecido e improvido. Recurso inominado da segunda requerida não conhecido.

Tese de julgamento:
"1. O recurso inominado deve conter impugnação específica aos fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento por afronta ao princípio da dialeticidade. 2. a prestadora do serviço falhou em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora,"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.010, II; art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Obrigacional c/c Indenizatória movida por
MARIA HENDRIKA HERSBACH NAGEM
contra
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A; CREDIATIVOS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA.
e
ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS,
alegando que teve seu nome negativado indevidamente por débito inexistente, requerendo a retirada da restrição. No mérito, seja a demanda julgada procedente para declarar a inexistência do débito e condenar os promovidos ao pagamento de indenização por dano moral.

Em contestação, CREDIGY SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA e ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS arguiram preliminares de falta de interesse processual, inépcia da inicial e ilegitimidade passiva. No mérito, pugnam pela improcedência da demanda.

Em contestação, o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pela improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 12393162), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para DETERMINAR a retirada da restrição, no valor de R$ 6.427,92, com vencimento em 14/06/2021, referente ao contrato nº 0000000022194550, tornando definitiva a decisão de tutela provisória; CONDENAR os promovidos ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a instituição financeira
CREDIATIVOS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA.
e
ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
interpôs Recurso Inominado (ID 12393175). Em suas razões, sustenta a ausência de responsabilidade. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório.

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
interpôs Recurso Inominado (ID 12393180). Preliminarmente, alega a ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a existência da contratação, bem como, ausência de negativação. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório.

O autor apresentou contrarrazões (ID 12393185), ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

DO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO SANTANDER S.A

Da leitura das razões recursais apresentadas pelo BANCO SANTANDER S.A, verifico que não merece conhecimento, pois viola o princípio da dialeticidade recursal, conforme sustentado em contrarrazões recursais.

Como é cediço, a peça recursal está sujeita a uma congruência com o teor da decisão recorrida, devendo conter os fundamentos de fato e de direito que dão suporte ao pedido de reforma, como pressuposto de admissibilidade do recurso.

Em uma detida análise das razões apresentadas, é possível observar que foram repetidas as alegações da contestação apresentada,
sem que houvesse impugnação específica sobre os fundamentos da sentença.

O requerido não impugna os fatos discutidos na sentença proferida pelo juízo de primeira instância. Tanto é assim que se apega a fatos já discutidos, com as mesmas palavras, afirmando reiteradamente que não é legítima para figurar e que o contrato é válido, não podendo ser declarado inexistente.

Ora, patente a violação ao art. 1.010, II, do CPC, ante a ausência de congruência lógica.

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR -- VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO
-. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada
.(TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022) (destaquei).

Deste modo, como o recorrente não impugnou os fundamentos da decisão guerreada, deixando de expor, de forma clara e objetiva seu inconformismo com a sentença, tenho que não é de ser conhecido o recurso interposto, porquanto flagrantemente inepto.

Não conheço, portanto, do recurso inominado interposto.

DO RECURSO INTERPOSTO POR CREDIATIVOS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA. e ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

Conheço
do recurso inominado interposto por
CREDIATIVOS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA.
e
ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando à análise do mérito do recurso de
CREDIATIVOS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA.
e
ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção

da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, coaduno com o douto Magistrado
a quo
no seguinte:

No caso, as provas produzidas demonstram que a promovente teve seu nome negativado no valor de R$ 6.427,92, com vencimento em 14/06/2021, referente ao contrato nº 0000000022194550 (id 49814679).

No entanto, o débito em questão foi declarado inexistente nos autos nº 5009200-40.2021.8.08.0024 (id 49604935), decisão já transitada em julgado. Ignorando essa ordem judicial, o banco celebrou um contrato de cessão de crédito com as empresas promovidas, resultando na indevida cobrança de encargos sobre o valor originalmente contestado. Essa conduta culminou em uma restrição indevida ao nome da consumidora, de modo que torno definitiva a decisão de tutela provisória.

Sendo assim, a prestadora do serviço falhou em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer como indevida a negativação.

No caso em tela,
é incontroverso que a ora Recorrente participou como intermediária e auferiu lucros com a transação, atraindo para si, responsabilidade objetiva e solidária.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
. Verificada a negativação indevida por parte da Recorrente, impõe-se o dever de indenizar a Recorrido pelos danos morais sofridos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00, (oito mil e reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
CREDIATIVOS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA.
e
ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO SANTANDER S.A
. Via de consequência,
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)